Tribunal: STF
Processo: HC 203319
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do RHC 130.515/GO, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003). 
    Colhe-se da inicial acusatória (Doc. 4):
    No dia 26 de fevereiro de 2020, por volta das 19h33min, no Lavajato Babu, localizado na Rua Ema 15, Qd. 04, Lt. 40, residencial Recanto das Emas, nesta Capital, o denunciado GUDIENE GONÇALVES BERNARDES trazia consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma porção de material vegetal dessecado, acondicionado separadamente em plástico incolor, contendo maconha, conforme Laudo de Perícia Criminal de Constatação de Drogas de fls. 10/11.
    No mesmo dia, hora e local, o denunciado GUDIENE GONÇALVES BERNARDES tinha em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 03 (três) porções de material vegetal dessecado, acondicionadas separadamente em fita adesiva marrom, em formato de tabletes, com massa bruta de 1,515 Kg (um quilograma e quinhentos e quinze gramas) contendo maconha; 02 (duas) porções de material vegetal dessecado, acondicionadas separadamente em plástico incolor, sendo a massa bruta total dessas duas porções e da porção que o denunciado trazia consigo de 50,029 (cinquenta gramas e vinte e nove miligramas) contendo maconha, além de 02 (dois) rolos de papel filme e a quantia de R$275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), conforme termo de exibição e apreensão à fl. 09 e Laudo Pericial Criminal em Drogas e Substâncias Correlatas (Exame de Constatação) às fls. 10/11.
    Ainda, no mesmo dia, hora e local, o denunciado GUDIENE GONÇALVES BERNARDES possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, modelo PT 57 SC 7.65 MM, cabo de madeira, numeração parcialmente suprimida, com carregador e 12 (doze) munições, calibre 32 alto, marca CBC, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 09. 
    Extrai-se dos autos que no dia 26 de fevereiro de 2020, por volta das 19h33min, no Lavajato Babu, localizado na Rua Ema 15, Qd. 04, Lt. 40, residencial Recanto das Emas, nesta Capital, o denunciado Gudiene trazia consigo e tinha em depósito as substâncias entorpecentes supramencionadas, com objetivo de difusão ilícita. Ainda possuía a citada arma de fogo e 12 (doze) munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal.
    Apurou-se que, nesse mesmo dia, policiais militares estavam em patrulhamento pelo Setor Recanto das Emas, nesta Capital, quando avistaram o denunciado em frente a um lavajato em atitude suspeita.
    Na ocasião, os policiais efetuaram a abordagem do denunciado e durante a busca pessoal encontraram uma pequena porção de maconha em seu bolso.
    Ao ser indagado sobre a substância entorpecente, o denunciado disse que havia mais drogas em sua residência, um barracão que ficava no fundo do lavajato. 
    Ato contínuo, os policiais se dirigiram para o barracão e encontraram em cima da cama, enroladas em uma toalha, 03 (três) porções de material vegetal o dessecado, acondicionadas separadamente em fita adesiva marrom, em formato de tabletes, com massa bruta de 1,515 Kg (um quilograma e quinhentos e quinze gramas) contendo o maconha; 02 (duas) porções de material vegetal dessecado, acondicionadas separadamente em plástico incolor, sendo a massa bruta total dessas duas porções e da porção que o denunciado trazia consigo de 50,029 (cinquenta gramas e vinte e nove miligramas) contendo maconha, além de 02 (dois) rolos de papel filme, a quantia de R$275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus. modelo PT 57 SC 7.65 MM, cabo de madeira, numeração parcialmente suprimida, com carregador e 12 (doze) munições, calibre 32 alto, marca CBC.
    Diante disso, o denunciado foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes.
    Nesse proceder, ficou o denunciado GUDIENE GONÇALVES BERNARDES incurso nas sanções do art. 33 "caput" da Lei 11.343/06 e art. 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03 c/c art. 69 do Código Penal, pelo que o Ministério Público requer a Vossa Excelência, após o recebimento e autuação desta denúncia, seja o mesmo citado para apresentar defesa por escrito e, enfim, para ver-se processar até final julgamento, notificando-se as testemunhas do rol abaixo para virem em juízo depor, em dia e hora designados, sob as cominações legais.
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem. 
    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão mantida pelo colegiado ao julgar o subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA.
    ALEGADA NULIDADE DO FEITO. BUSCA PESSOAL REALIZADA. RÉU NA POSSE DE PORÇÃO DE DROGA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. QUESTÃO NÃO APRECIADA NO RECURSO INTERPOSTO NA ORIGEM.
    ANÁLISE NESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça # STJ é sedimentada no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" ou "ter em depósito" é do tipo permanente, cuja consumação protrai-se no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, desde que haja fundada razão da existência do crime.
    No caso dos autos, durante patrulhamento, policiais observaram que o agravante estava em frente ao estabelecimento comercial e demonstrou nervosismo. Então, o abordaram e apreenderam uma porção de maconha, logo em seguida entraram em sua residência nos fundos do estabelecimento, com sua anuência. Assim, conforme se observa, somente após os policiais realizarem rondas nas proximidades do local e, diante da atitude suspeita do réu, adentraram no imóvel, juntamente com o mesmo, onde encontraram mais drogas divididas em cinco porções (cerca de 1,5kg de maconha), confirmando a prática do delito e realizando a prisão em flagrante do paciente.
    2. A questão referente à situação de emergência decorrente da pandemia da COVID-19, não foi debatida no acórdão atacado e, deste modo, este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de atuar em indevida supressão de instância.
    3. Agravo regimental desprovido.
    Nesta ação, a Defensoria Pública sustenta, em síntese, que a prisão do paciente se baseou na exclusividade de provas ilícitas. Vez que a mera suspeita formulada pelos policiais militares não configura motivo ensejador à busca pessoal e domiciliar. Enfatiza que: (a) a busca não ocorreu mediante decisão judicial autorizativa e não se baseava em fundada suspeita. Mesmo porque, sequer existiam indícios de que o paciente estivesse cometendo qualquer crime, não havia denúncias, ainda que anônimas e não foram realizadas diligências preliminares, a fim de robustecer a ‘suspeita’ dos agentes policiais. Ademais, a conduta do paciente consistente em estar defronte ao estabelecimento empresário de sua propriedade não constitui atividade suspeita; e (b) não deve prosperar o argumento de que se tratando de crime permanente é desnecessário o mandado judicial. Mesmo porque, nos crimes de natureza permanente, tal qual o tráfico de drogas e a posse irregular de arma de fogo, mesmo que se entender que o estado de flagrante se mantém, não significa que a vaga suspeita de prática de crime coloca o suspeito em estado de flagrância e, assim, afasta o direito à inviolabilidade do domicílio. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente.
    É o relatório. Decido.
    Desde logo, anota-se que a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 
    Quanto ao mais, colhe-se do acórdão impugnado (Doc. 11 – fls. 6-19):
    No tocante à (i)legalidade da prisão em flagrante do ora agravante, o acórdão consignou:
    "Em terceiro lugar, no tocante à ilegalidade da buscas pessoal realizada no paciente, razão não assiste aos argumento da Defensoria Pública.
    De acordo com os documentos acostados aos autos, a busca pessoal foi precedida de fundadas razões, concernentes a indícios prévios de que o paciente estaria na posse de drogas, razão pela qual os policiais militares realizaram o procedimento, ocasião em que lograram apreender, naquele momento, uma pequena porção de maconha no bolso de Gudiene, consoante se vê do auto de prisão em flagrante acostado aos autos (mov. 1, arq. – arqs. 2/3).
    Seguindo essa linha de raciocínio tem-se que a prisão flagrancial do paciente se amolda na previsão legal contida no artigo 302, incisos I e II do Código de Processo Penal, já que foi preso pela suposta prática de crime previsto na Lei de Drogas, não havendo se falar em nulidade.
    Respeitante à alegação de “ilicitude do procedimento de busca domiciliar”, o fato de inexistir mandado em desfavor do paciente em nada afeta a legalidade da constrição ou busca e apreensão, porque, conforme o auto de prisão em flagrante, a entrada dos policiais foi consentida pelo paciente, versando sobre crime de natureza permanente, desnecessária a apresentação de ordem judicial, estando amparada pelo art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, como soa do artigo 301, segunda hipótese, do Código de Processo Penal.
    É regular a busca domiciliar desacompanhada de mandado judicial, quando devidamente autorizada pelo morador, principalmente à constatação de que caracterizada a situação flagrancial, dispensando a exibição de ordem judicial para o ingresso em local onde se desenvolve a atividade ilícita e proceda à apreensão das coisas e constrição pessoal dos autores, realizada sob o amparo do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e artigo 301, segunda hipótese, do Código de Processo Penal.
    Veja-se julgado da Casa, in verbis: [...] 
    Cumpre ressaltar que o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" "ter em depósito" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial.
    No caso dos autos, durante patrulhamento, policiais observaram que o agravante estava em frente ao estabelecimento comercial e demonstrou nervosismo. Então, o abordaram e apreenderam uma porção de maconha, logo em seguida entraram em sua residência nos fundos do estabelecimento, com sua anuência. Assim, conforme se observa, somente após os policiais realizarem rondas nas proximidades do local e, diante da atitude suspeita do réu, adentraram no imóvel, juntamente com o mesmo, onde encontraram mais drogas divididas em cinco porções (cerca de 1,5kg de maconha), confirmando a prática do delito e realizando a prisão em flagrante do paciente.
    Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, o que autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente, por ausência de mandado judicial.
    De se ver que a conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça está alinhada ao entendimento jurisprudencial firmado por esta CORTE, no sentido de que “[o]s crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência” (HC 95.015, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009). 
    Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade “ter em depósito”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. Ilustrativo desse entendimento, o seguinte precedente do Plenário desta CORTE:
    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 
    (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016)
    Superada, portanto, a alegação de nulidade da busca e apreensão domiciliar, verifica-se que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    De acordo com os autos, além da quantidade de entorpecente apreendido (1,515 Kg de maconha), foram localizados petrechos relacionados ao seu comércio, assim como munições e uma arma de fogo com numeração suprimida. Na linha de precedentes desta CORTE, esses fatores evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros. A propósito, ainda: HC 136.925, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. P/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 27/10/2017 e HC 138.571 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, 27/3/2017.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente